Tribunal: TJES
Processo: 5001272-37.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-37.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: JOSE VICTOR
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c tutela de urgência antecipada em caráter liminar”, ajuizada por José Victor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais ao reconhecer a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado e condenar o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem, no caso, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência; (ii) estabelecer se houve contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (iii) determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, uma vez que se trata de relação de consumo com trato sucessivo. A contagem tem início na data do último desconto, razão pela qual não há prescrição, considerando que a ação foi ajuizada em 2022 e os descontos ocorreram a partir de 2018.

A alegação de decadência é afastada, pois a controvérsia não versa sobre vício do serviço, mas sim sobre fato do serviço relacionado à suposta inexistência de contratação. Nesse cenário, aplica-se o prazo prescricional e não decadencial.

O banco se desincumbe do ônus da prova ao juntar termo de adesão e comprovante de crédito em conta do autor, documentos não impugnados de forma eficaz. O autor, embora alegue desconhecimento da modalidade contratada, não nega a contratação nem apresenta provas mínimas que infirmem a validade do contrato.

A inexistência de impugnação específica e a contradição na narrativa do autor quanto à contratação revelam ausência de indícios de fraude ou vício de consentimento, afastando a tese de nulidade do contrato.

Demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, não se configura falha na prestação do serviço, tampouco dano moral indenizável ou hipótese de repetição de indébito.

A reforma da sentença é necessária para evitar o enriquecimento ilícito do autor, que utilizou os valores contratados e não comprovou a inexistência de vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às ações fundadas em alegações de fato do serviço envolvendo cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A hipótese de contratação de cartão RMC não se enquadra no art. 26 do CDC, por não tratar de vício do serviço, mas sim de alegado fato do serviço, afastando a decadência.

Comprovada a contratação por documentos idôneos e ausente impugnação eficaz, presume-se válida a relação contratual, cabendo ao autor o ônus de infirmá-la.

A alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para invalidar o contrato.

Inexistente falha na prestação do serviço ou dano efetivo, não há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais ou repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 26, 27; CC, art. 206, § 3º, IV e V; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0020285-52.2018.8.08.0012, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000461-14.2021.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.08.2023.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001272-37.2022.8.08.0013

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
JOSÉ VICTOR

RELATOR
: DES ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença do id. 11896916, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c tutela de urgência antecipada em caráter liminar” ajuizada por
JOSÉ VICTOR
em desfavor do apelante.

Antes do exame meritório, passo ao exame das prejudiciais de mérito suscitadas.

DA PRESCRIÇÃO

Em suas razões recursais (id. 11896920), suscita o apelante, em síntese, a prescrição da pretensão autoral trienal, na forma do artigo 206, § 3º, IV e V do Código Civil, tendo em vista que os descontos começaram em junho de 2018 e a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2022.

Sem razão.

Inicialmente, em se tratando de evidente relação de consumo, incide ao caso o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as parcelas discutidas em 2018 não estão fulminadas pela prescrição, dado que o ajuizamento da demanda ocorreu em 2022.

Ademais, conforme entendimento deste Órgão Fracionário,
“[...] a modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato [...]”.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0002671-28.2019.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES. Data: 05/10/2023).

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

DA DECADÊNCIA

O recorrente aduz, ainda, a decadência do direito, conforme o art. 26, II, do CDC, argumentando que o vício era aparente e que o prazo decadencial já teria expirado.

O argumento não merece acolhida, pois a hipótese em análise versa sobre suposta inexistência do negócio jurídico por fraude na contratação do cartão com reserva de margem consignável, amoldando-se a questão a fato do serviço.

O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, refere-se à reclamação pelos vícios aparentes ou de fácil constatação ao fornecedor, inaplicável ao caso em tela.

Sobre a questão:

[...] É inaplicável a previsão do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. Nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da autora.” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0020285-52.2018.8.08.0012; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 25/11/2023).

Tecidas essas considerações, afasto a alegação de decadência.

É como voto.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao enfrentamento do mérito recursal.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, afirma o apelante que o autor firmou voluntariamente contrato de cartão de crédito consignado em 25/04/2018, com reserva de margem consignável (RMC), que foi expressamente autorizado por meio de assinatura própria.

Argumenta que o contrato foi celebrado de forma válida, sem qualquer vício de consentimento, com a entrega e uso do cartão de crédito pelo autor, inclusive com o recebimento de faturas no mesmo endereço informado na petição inicial.

Sustenta, ainda, que a alegação do autor foi modificada na réplica, onde ele deixou de negar a contratação, passando a alegar desconhecimento da modalidade contratada, ou seja, que pensava tratar-se de empréstimo consignado comum.

Requer seja reconhecida a validade do contrato, afastada a devolução em dobro dos valores descontados e indeferido o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de ato ilícito, culpa ou dano. Subsidiariamente, pleiteia a compensação dos valores recebidos e utilizados pelo autor, caso haja devolução. E, ainda, que o valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) seja reduzido, por ser desproporcional às circunstâncias do caso.

Contrarrazões no id. 11896925, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Entendo que o argumento do apelo merece prosperar.

O apelado ingressou com a demanda na origem sustentando que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de Cartão de Crédito Consignado e desconhece qualquer contratação em seu nome.

Ocorre que, após contestação, com juntada do Termo de Adesão (id. 11896899) e o comprovante de crédito em sua conta bancária (id. 11896901), o recorrido manifestou-se em réplica (id. 11896909) afirmando apenas “ser pessoa idosa” e pouco instruída, sem, contudo, negar a formação contratual.

Em contrarrazões recursais, o apelado não nega a contratação e apenas questiona uma suposta ausência de informação, demonstrando que a exposição do panorama fático-jurídico ao longo do processo tem sido confusa e contraditória com a argumentação primeva contida na peça inaugural acerca da inexistência de relação jurídica.

Necessário pontuar que as relações jurídicas entre consumidor e instituição financeira que realiza descontos nos benefícios previdenciários vêm sendo reiteradamente trazidas ao Poder Judiciário, no entanto, o caso em exame deixa explícito que cada processo tem suas particularidades que merecem um exame cuidadoso por parte do julgador, para não gerar julgamentos errôneos que importem em enriquecimento ilícito em desfavor de uma das partes.

Assim sendo, o Banco apelante se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a veracidade da contratação, que, inclusive, não é negada pelo apelado em algumas manifestações dos autos, além de a avença estar acompanhada dos documentos pessoais do recorrido, o que demonstra que o disponibilizou à instituição financeira.

Não se desconhece a situação de vulnerabilidade da condição de pessoa idosa, contudo, a narrativa do apelado deve vir minimamente com meios de prova suficientes para corroborar com suas afirmações, o que não ocorreu no caso em exame.

Isso posto, a formação livre e consciente do recorrido na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as parcelas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Inexiste, pois, qualquer fraude ou falha na celebração do contrato que implique em declaração de inexistência de débito, tampouco em conduta omissiva ou comissiva que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira pretendida pela recorrente, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

No mesmo sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.
2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3.
Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005928-09.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000461-14.2021.8.08.0013; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 17/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Via de consequência, inverto a sucumbência e modifico a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)